Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A controvérsia cinge-se na transferência do veículo furtado para o nome da seguradora, bem como na fixação do dano moral, decorrente de indevida inscrição em dívida ativa.
2. No caso, resta incontroversa a falha da seguradora/recorrida ao não transferir a propriedade do veículo após o pagamento da indenização securitária ao segurado, dada a sub-rogação que se opera. Disso decorreu a indevida cobrança de IPVA em face do autor/recorrente e sua respectiva inscrição em dívida ativa (ID 23619122).
3. A inclusão em dívida ativa impõe, por si só, atributo negativo à reputação do contribuinte e gera efeitos perante terceiros, caracterizando o dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, em virtude do próprio registro.
4. Com relação ao quantum, fixo-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante das peculiaridades do caso em apreço, em que a inscrição perdurou por anos, o que, outrossim, amolda-se a casos semelhantes.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para determinar a expedição de ofício ao Detran a fim de que transfira a propriedade do veículo para a seguradora, bem como para condenar a seguradora ao pagamento de danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a contar da data deste julgamento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.